Tribunal: TJSP
Processo: 2080318-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu pedido da executada, ora agravante, de renovação do sobrestamento do feito após o restabelecimento de parcelamento de débito, tido como rompido, por força de liminar concedida no Mandado de Segurança no 1000392-06.2021.8.26.0577 – Rompimento que, decretado diante da ausência de identificação de seu cumprimento, teve como causa não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu pedido da executada, ora agravante, de renovação do sobrestamento do feito após o restabelecimento de parcelamento de débito, tido como rompido, por força de liminar concedida no Mandado de Segurança no 1000392-06.2021.8.26.0577 – Rompimento que, decretado diante da ausência de identificação de seu cumprimento, teve como causa não a inadimplência da agravante, mas o lançamento de um real a mais no valor devido a título de "acréscimo financeiro" relativo a uma das parcelas pendentes de vencimento – Não constatada causa suficiente à cessação do sobrestamento do feito, que já vinha sendo deferido desde 2016, não é caso de condicionamento da suspensão da execução ao oferecimento de garantia integral do Juízo – Recurso provido.